Tribunal: TJBA
Processo: 0305372-02.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305372-02.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOVELINA DE JESUS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE MACEDO, JOSE CAETANO SANTIAGO VALLADARES, MARCIO CAETANO DE SOUZA SANTIAGO VALLADARES, RICARDO SANTOS DE FREITAS, JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA

APELADO: GERALDO CARVALHO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE FREITAS, MARCIO CAETANO DE SOUZA SANTIAGO VALLADARES, JOSE CAETANO SANTIAGO VALLADARES, LUIZ CARLOS DE MACEDO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Geraldo Carvalho de Souza contra acórdão proferido em ação de nunciação de obra nova, sob alegação de omissões, contradições e erro material quanto à existência de embargo administrativo, análise do laudo pericial e ausência de enfrentamento da apelação adesiva.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão por não examinar a apelação adesiva do embargante; (ii) saber se há contradição ou erro material ao não reconhecer a existência de embargo administrativo da obra; (iii) saber se houve omissão na análise do conteúdo do laudo pericial.

III. Razões de decidir
3. A apelação adesiva do embargante não foi conhecida por ausência de dialeticidade, o que foi expressamente registrado no acórdão, afastando a alegada omissão.
4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a obra foi realizada com alvará expedido e sem embargo administrativo efetivo, não havendo contradição ou erro material.
5. As conclusões do laudo pericial foram analisadas, com destaque para a ausência de risco estrutural e a insuficiência de fundamentos para justificar a demolição pretendida.
6. Os embargos declaratórios foram utilizados como meio de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza do recurso previsto no art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado e devem se limitar à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, o que não se verifica quando a decisão impugnada enfrentou expressamente os pontos relevantes da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0305372-02.2012.8.05.0039
, em que figuram como embargante
GERALDO CARVALHO DE SOUZA
e como embargada
JOVELINA DE JESUS DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator